Tribunal: TJDFT
Processo: 0702713-78.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702713-78.2023.8.07.0017 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: ADRIANA VEIGA DA SILVA BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIL DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PARA SUA CONSTITUIÇÃO EM MORA. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO NOS TRÊS DIAS E HORÁRIOS EM QUE TENTADA A ENTREGA PELOS CORREIOS. ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI 911/1969. FORMALIDADE NÃO ATENDIDA. ENTREGA NÃO REALIZADA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSÁRIA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA INSTRUI-LA COM PROVA DE NOTIFICAÇÃO DA MORA. ART. 321, CAPUT, CPC. ÔNUS NÃO ATENDIMENTO. PEÇA VESTIBULAR REGULARMENTE INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Necessária a emenda à petição inicial, na forma do art. 321, caput, do CPC, quando não instruída aquela peça processual com prova documental de que realizada a notificação da mora ao devedor fiduciário. Não serve a demonstrar a indispensável constituição em mora do devedor a carta registrada com aviso de recebimento devolvida pelos correios com anotação de que não encontrado o destinatário, porque ausente, nas três tentativas em que procurado para entrega da correspondência em seu endereço residencial, conforme informado no contrato. Jurisprudência do TJDFT e do STJ. 2. Para ser válida a notificação extrajudicial feita para constituir em mora o devedor fiduciário mister que haja efetiva entrega, no endereço indicado no contrato, da carta a ele encaminhada com aviso de recebimento. A efetiva entrega pode ocorrer sem que o próprio destinatário aponha sua assinatura na carta registrada, uma vez que terceiro pode assinar o aviso de recebimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do DL 911/1969. Diferente a hipótese quem que consignada pelo funcionário dos correios a tentativa frustrada de entrega da notificação judicial ao devedor fiduciante em razão de sua ausência no endereço em que procurado. Neste caso, porque infrutífera a entrega, não se pode ter como constituído em mora o devedor. Mas, sendo essencial a formalidade da regular notificação extrajudicial da mora para o processamento da ação de busca e apreensão, necessário que instrua a peça vestibular, sob pena de indeferimento, conforme orientação expressa na Súmula 72 do STJ. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.723 do Código Civil, limitando-se a aponta-lo ofendido, sem trazer qualquer argumentação pertinente à matéria por ele disciplinada; b) artigos 8o, 188, 277, 485, incisos III, IV e §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando inobservância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas. Para tanto, aduz o descabimento da extinção do processo diante da irregularidade na intimação pessoal para que desse andamento ao feito. Colaciona ementa de julgado do próprio TJDFT com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Reinaldo L. T. R. Mandaliti, OAB/DF 34.602. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.723 do Código Civil, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda, além da indicação do dispositivo legal tido por violado, das razões pelas quais entende-se ofendido. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo, quanto à indicada ofensa aos artigos 8o, 188, 277, 485, incisos III, IV e §1o, todos do Código de Processo Civil, pois o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão, a saber: “Não sendo sanado o defeito pela requerente, após oportunidades conferidas pelo magistrado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos moldes do previsto nos arts. 321, parágrafo único, 330, VI, e 485, I, do CPC, não havendo que se falar em excesso de formalismo, afronta os princípios da economia e celeridade processual, negativa de prestação jurisdicional ou excesso de rigor. Quanto à alegada obrigatoriedade de intimação prévia e pessoal do autor, cabe destacar que, as intimações das empresas e entidades públicas e privadas cadastradas previamente no sistema do PJe devem ser feitas por meio eletrônico, sendo consideradas pessoais, para todos os efeitos legais, na forma do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006. No caso, a instituição financeira autora mantém cadastro no sistema do PJe para fins de comunicação eletrônica, conforme determinado nas Portarias GC 140/2018 e GPR 239/2019, e foi intimada pessoalmente, via sistema, para dar andamento ao feito, porém permaneceu inerte, razão pela qual se mostra correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III, do CPC.” (id 50912536, pág. 39). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Quanto ao recurso interposto com lastro na alínea “c” do permissivo constitucional, frise-se que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados do mesmo tribunal de justiça não dá ensejo a recurso especial pelo dissenso pretoriano. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012